Tribunal: TJES
Processo: 5001999-54.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001999-54.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDUARDO DOS SANTOS CASTRO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001999-54.2022.8.08.0026

RECTE.:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.:
EDUARDO DOS SANTOS CASTRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DA COBRANÇA. ERRO MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a parte autora alega, em síntese, que é proprietário do imóvel localizado na Rua Bom Pastor, n.º 01, Vila Nova, Itapemirim/ES, CEP: 29.330-000 e que no mês de agosto de 2022 lhe foi entregue Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar em que foi aplicado como base para cálculo o maior consumo registrado nos 03 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição, totalizando o valor de R$ 649,33 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) a ser pago pelo Requerente, cobrança que foi baseada no Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9479752 lavrado em 16/05/2022 e, que constatou que o medidor de energia elétrica estava com "manipulação nos mecanismos internos", motivo pelo qual requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
Apresentou contrarrazões ao

ID
5227777,
defendendo a manutenção da sentença.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
5227769) a requerida pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e alega, preliminarmente, a existência de erro material na sentença em relação ao valor declarado inexistente de R$ 2.874,9 sendo que deveria constar R$ 706,91, além da incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, defende a regularidade da cobrança e do TOI realizado, bem como que agiu de acordo com o previsto na Resolução 1.000/2021. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente todos os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto.

Sentença

A sentença atacada (
Id.
5227764
)
dispôs que
:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO em parte os pedidos iniciais

para DECLARANDO INEXISTENTE o débito no valor de R$ 2.874,92 (ID 17708182).
REJEITO o
pedido contraposto

visando a condenação da parte autora no valor de R$ 706,91, a título de consumo irregular. ”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental. Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO a preliminar de incompetência arguida

De outra banda, ACOLHO a preliminar de existência de erro material no julgado, haja vista que a peça vestibular conta com pedido de inexigibilidade do débito no valor de R$ 649,33 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), e não R$ 2.874,92 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme exarado na r. sentença, devendo a sentença ser reformada nesse sentido.

Inexistindo-se outras preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades.

O TOI acostado à contestação (ID. 5227750) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer cobranças que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento produzido sem que seja facultada a sua participação é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, o consumidor acabara não ciente da perícia realizada, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, prejudicando eventual contraposição ao seu resultado, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Reitero que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão. Não há como haver cobrança oriunda de procedimento irregular, não bastando a alegação de que há presunção de legalidade no TOI, de sorte que a inexigibilidade do débito bem como o afastamento do pedido contraposto formulado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo réu e
D
OU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente para correção de erro material para fazer constar o valor de
R$ 649,33 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) quanto ao
débito declarado inexistente, mantendo intocado o restante do julgamento. Sem custas ou honorários, face o provimento parcial do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)